Tribunal: TJDFT
Processo: 0704547-81.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPUGNAÇÃO DE FATURA MENSAL. VALOR DESPROPORCIONAL AO CONSUMO MÉDIO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR DE DEMONSTRAR A EXATIDÃO DA MEDIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por necessidade de produção de prova pericial e incompetência dos Juizados Especiais. Em suas razões, a recorrente afirma que não há necessidade de realização de perícia, porque não houve qualquer alteração na rotina residencial que justificasse o aumento exorbitante do consumo. Afirma que o medidor foi instalado em local inadequado, que impede a correta visualização da medição. Pede a anulação da sentença.
2.Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo recursal dispensado, tendo em vista a comprovação, pela recorrente, da condição de hipossuficiência financeira, justificando a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas de ID no 73524358.
3. No caso em espécie, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo conforme disposto nos arts. 2o e 3o do CDC.
4. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e a hipossuficiência material da consumidora quanto à elucidação dos fatos, de forma a consolidar a imputação do encargo probatório de legitimidade da cobrança do valor apontado como exorbitante na pessoa da empresa ré.
5. No caso, se o valor da fatura de energia é exorbitante em face de sua média do consumo, cumpriria à fornecedora, ora recorrida, demonstrar a exatidão da medição do consumo elevado. Além disto, os Juizados Especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas sim à prova necessária à instrução e julgamento da demanda.
6. Na situação em análise, não há qualquer elemento de prova que afaste as alegações de fato formuladas pelo recorrente, que são verossímeis e estão em consonância com as provas vertidas nos autos (histórico de consumo inserido na inicial comprova o discrepante valor cobrado nos meses de janeiro a março/2025 em relação aos demais meses faturados). Assim, desnecessária a realização de prova pericial. Os documentos carreados indicam a exorbitância da cobrança atinente aos meses citados em relação ao padrão de consumo. Desnecessária, portanto, a realização de perícia. Precedentes: Acórdão 1811872, 07095237220238070016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 20/2/2024; Acórdão 1282626, 07550248820198070016, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 1/10/2020. Preliminar de incompetência em razão da complexidade da causa afastada, firmando-se a competência dos juizados especiais cíveis para apreciação do feito. Sentença anulada.
7. Estando a causa madura para julgamento, pela desnecessidade de instrução, passo à análise do mérito (CPC, art. 1.013, § 3o, inciso I).
8. No caso em apreço, a recorrente comprova que sua média de consumo esteve, no período de um ano, 30KWH, estando a leitura de 675, 83 e 473 muito acima. Não houve alegação de acúmulo de consumo.
9. Cabe à concessionária não só o ônus de provar que forneceu a energia elétrica na exata medida do que foi cobrado na fatura mensal, como também a correta leitura do medidor. No caso dos autos, nada justifica o aumento das faturas contestadas, impondo-se a sua revisão ao consumo médio apurado.
10. Quanto ao pedido de reparação por danos morais, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral é a lesão de bem integrante dos atributos da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). No caso, não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte recorrente, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar os seus direitos personalíssimos, porquanto o fato narrado, embora lhe tenha gerado desagrado, não se qualifica com afetação dos atributos da personalidade, motivo pelo qual incabível a condenação por danos morais.
11. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE para determinar à requerida que proceda a revisão das faturas dos meses de janeiro/25, fevereiro/25 e março/25, e eventualmente a abril/25 de 05/2024, para adequá-las à média mensal cobrada na residência nos 12 meses anteriores; e que proceda à troca do medidor de energia elétrica na residência da recorrente.
12. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.